Tribunal: TJBA
Processo: 0000568-57.2011.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000568-57.2011.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHO DUARTE PINHEIRO

Advogado(s)
:
HELIELSON SANTOS NEVES, RONALDO SANTOS SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
ALISSON ALVES SENTO SE

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE REFORMA. DEVIDO O AUXÍLIO-DOENÇA NO PERÍODO VINDICADO. SEGURADO QUE DEMONSTROU FAZER JUS ÀS PARCELAS RETROATIVAS DO BENEFÍCIO DESDE A DATA SUBSEQUENTE À CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E A QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15 DA LEI 8.213/91. PERÍODO DE GRAÇA OBSERVADO EM FAVOR DO APELANTE. NEXO CAUSAL COM O TRABALHO NÃO EVIDENCIADO PELO LAUDO PERICIAL. ANÁLISE COM BASE EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ANTERIOR RECONHECIMENTO DO CARÁTER ACIDENTÁRIO PELO INSS. PRINCÍPIO “
IN DUBIO PRO MISERO
”. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. ABATIMENTO DOS PERÍODOS EM QUE O APELANTE RECEBEU O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (BPC/LOAS). VEDAÇÃO LEGAL AO RECEBIMENTO CONJUNTO. ART. 20, §4º DA LEI 8.742/93.

ADOÇÃO DO IPCA-E PARA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO DEFINITIVO DO RE Nº 870.947/SE (TEMA 810) PELO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
A sentença vergastada julgou improcedente a demanda por considerar caracterizada a perda da qualidade de segurado. Contudo, este ponto merece reparo. A lei de benefícios prevê, em seu art. 15, hipóteses em que a qualidade de segurado é mantida além da última contribuição vertida, o que também é denominado “período de graça”.

II –
Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo
a quo
contabilizou erroneamente o período de graça que beneficia o segurado, ora apelante.

III –
De acordo com o supracitado art. 15, §1º, a exigência legal para prorrogação do período de graça é de que as 120 contribuições sejam vertidas sem interrupção que provoque a perda da qualidade de segurado. Dessa forma, caso o segurado já conte com mais de 120 contribuições, conforme a determinação do mencionado dispositivo, a perda da qualidade de segurado posterior ao recolhimento de tais contribuições não obstará o reconhecimento da prorrogação do período de graça.

IV -
Entretanto, da detida análise dos autos, é possível verificar que a data do ajuizamento da demanda foi a de 03/11/2010, conforme se observa do Termo de Autuação registrado em ID. 33972066.

Deste modo, diferentemente do que concluiu o juízo a quo, o apelante permanecia na qualidade de segurado no momento em que ajuizou a presente demanda (cujo termo final do período de graça seria 30/01/2011), devendo ser reformada a sentença para afastar-se o reconhecimento da perda da qualidade de segurado.

V -
No caso em apreço, foi realizada perícia médica (ID. 33972070), cujo exame concluiu que o Apelante está incapacitado para a sua atividade laborativa habitual, de maneira definitiva

VI -
Muito embora o perito tenha concluído pela inexistência de nexo causal com a atividade laborativa, cumpre ressaltar que a própria Autarquia Previdenciária anteriormente já reconhecera o caráter acidentário e incapacitante das enfermidades que acometem o Apelante, concedendo-lhe, no passado, o benefício de “auxílio-doença acidentário”, conforme extrato CNIS colacionado, o que corrobora a conclusão da origem laboral das patologias, favorecido pela incidência do princípio
in dubio pro misero.

VII –
Ademais, o Expert ressaltou que as enfermidades incapacitam de forma definitiva para a atividade habitual do apelante, sendo devido, por estas razões, o benefício de auxílio-doença, também denominado “auxílio por incapacidade temporária”, fazendo jus às parcelas retroativas desde a data subsequente à cessação administrativa, que se deu em 30/01/2009.

VIII –
Por fim, acrescente-se que o apelante passou a receber o Benefício de Prestação Continuada estabelecido pela Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/LOAS) desde 13/10/2015, conforme CNIS acostado em ID. 33972081. O benefício assistencial encontra-se previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 20 da Lei nº 8.742/93. Registre-se que o art. 20, §4º da Lei 8.742/93 veda expressamente a acumulação do BPC/LOAS com outro benefício no âmbito da seguridade social.

IX -
Estabelecidas tais premissas, o apelante faz jus às parcelas retroativas do benefício “auxílio-doença acidentário” até 12/10/2015, porque é vedada a cumulação com o BPC/LOAS, do qual é beneficiário desde 13/10/2015, nos termos da Lei 8.742/93.

X – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000568-57.2011.8.05.0182
em que figuram, como
Apelante,

TEREZINHO DUARTE PINHEIRO
e, como
Apelado, o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
TEREZINHO DUARTE PINHEIRO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA